Tribunal: TJSP
Processo: 1053072-83.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição contra a sentença que complementou o julgamento parcial de mérito para julgar parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário – Hipótese em que as razões do recurso da autora não atacam especificamente os fundamentos do julgado proferido - Razões dissociadas da decisão recorrida – Equiparação a recurso sem motivação – Recurso não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição contra a sentença que complementou o julgamento parcial de mérito para julgar parcialmente procedente esta ação revisional de contrato bancário – Hipótese em que as razões do recurso da autora não atacam especificamente os fundamentos do julgado proferido - Razões dissociadas da decisão recorrida – Equiparação a recurso sem motivação – Recurso não conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de registro de contrato e seguro – Cabimento – Inexistência de impugnação específica na petição inicial - Ação revisional de contrato parcialmente procedente – Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Honorários advocatícios – Condenação da autora, por inteiro, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Recurso da autora não conhecido e recurso do Banco-réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053072-83.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada
SUZAMAR
VIEIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso da autora e deram provimento
ao recurso do Banco-réu. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 44808
APEL.No: 1053072-83.2017.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
APTES : Suzamar Vieira da Silva (Justiça Gratuita) e BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
APDOS.: Os mesmos
SENTENÇA DO JUIZ: Rodrigo Sousa das Graças
RECURSO Apelação Interposição contra a
sentença que complementou o julgamento
parcial de mérito para julgar parcialmente
procedente esta ação revisional de contrato
bancário
Hipótese em que as razões do
recurso da autora não atacam especificamente
os fundamentos do julgado proferido - Razões
dissociadas
da
decisão
recorrida

Equiparação a recurso sem motivação

Recurso não conhecido.
CONTRATO
BANCÁRIO
Mútuo para
aquisição de veículo - Tarifas bancárias

Aplicação das teses definidas pelo STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos no
1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. 1639320/SP
Cobrança de tarifa de registro de contrato e
seguro

Cabimento

Inexistência
de
impugnação específica na petição inicial -
Ação revisional de contrato parcialmente
procedente
Redistribuição dos encargos
sucumbenciais
Honorários advocatícios

Condenação da autora, por inteiro, ao
pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o valor da causa.
Recurso da autora não conhecido e recurso do
Banco-réu provido.
1. Recursos de apelação contra a sentença que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
3
complementando a decisão anterior de julgamento parcial de mérito,
julgou procedentes os pedidos remanescentes para (i) declarar a
ilegalidade da tarifa de registro de contrato e da cobrança de seguro
prestamista; (ii) condenar o Banco-réu a devolver à autora os respectivos
valores (sem dobra) e (iii) condenar cada uma das partes a pagar a
metade das custas processuais e os honorários do patrono da outra
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cuja exigibilidade foi
suspensa em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade
processual).
Pretende a autora a procedência integral da ação, pois
todos os pedidos são cabíveis, havendo nos autos elementos idôneos
para tanto e que não foram analisados mais acuradamente pelo juiz da
causa.
Sustenta Banco-réu haver cerceamento de defesa, por
ser necessária a produção de outras provas em razão de tese surgida
quando do julgamento de recurso repetitivo pelo STJ (REsp. no
1.578.553-SP). Aduz que a questão dos autos, inicialmente, versava
apenas sobre a legalidade das cobranças e sua previsão contratual, não
havendo necessidade de comprovação dos valores pactuados. Sustenta
ser válida a cobrança do seguro por se tratar de opção do consumidor,
não sendo imposta a contratação à autora. Pretende a análise dos
documentos juntados aos autos em sede recursal e que demonstram as
suas alegações. Pede ainda que se observe o “pacta sunt servanda”.
Pugna também pela redução do valor dos honorários advocatícios.
Recursos
tempestivos,
bem
processados
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
4
contrariados.
2.1. As razões expendidas no recurso de apelação da
autora (cf. fls. 127-134) estão dissociadas do conteúdo da sentença
exarada no juízo “a quo” (cf. fls. 145-151).
Basta uma simples leitura da sentença recorrida para
se constatar que a autora não impugnou qualquer um dos seus
fundamentos.
As razões recursais são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido e devem profligar os argumentos deste,
cabendo ao Tribunal se aperceber quais os motivos efetivamente postos
pelo recorrente, acerca do novo julgamento, para alterar o que ficou
decidido.
As razões do recurso são essenciais para que o
Tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida, notadamente porque
precisa tomar conhecimento dos argumentos segundo os quais o
recorrente pretende um julgamento favorável.
Sem impugnação específica dos pontos decididos
pelo ato judicial recorrido, impossível o conhecimento das razões
expendidas e do pedido de reexame da decisão.
Ou seja, razões de recurso dissociadas do julgado
recorrido equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação.
“Recurso interposto sem motivação constitui pedido
inepto. Daí ser expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
5
II, do CPC/1973)... Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o
recorrente não dá as razões do pedido de novo julgamento não se
conhece do recurso por formulado sem um dos seus requisitos
essenciais.” (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual
Civil, v. 3, p. 122, apud JTA-RT 94/346).
Foi o que se deu aqui.
O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente
esta
ação
revisional
de contrato bancário de financiamento,
pronunciando-se tão somente a respeito dos pedidos remanescentes
[validade da tarifa de registro de contrato e seguro (cf. fls. 141-143)],
que não foram julgados na decisão anterior que analisou parcialmente o
mérito .
Neste recurso a autora fez pedido genérico e
padronizado, ao afirmar que a sentença merecia ser reformada, pois uma
análise “mais acurada dos documentos que encartam a exordial” e
“Todos os argumentos da parte Autora trazidos aos autos merecem
guarida, levando a ação a sua total procedência” (sic, fl. 151).
O apelo da autora, portanto, é inadmissível.
2.2. Passa-se à análise do recurso do Banco-réu.
Não houve cerceamento de defesa por falta de
oportunidade para a juntada aos autos de documentos comprobatórios da
legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da cobrança de
seguro.
Tal prova, aliás, deveria ter instruído a contestação,
não cabendo ao juiz abrir a instrução probatória às partes para lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
6
propiciar unicamente a apresentação de documentos.
Ademais, a cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
7
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento prevê a cobrança de
tarifa de registro de contrato (R$ 227,43) e prevê também a cobrança
seguro prestamista, no valor de R$ 850,00 (cf. fls. 31-32).
Aplicando-se o entendimento do C. STJ à espécie,
não se verifica abusividade em tais cobranças. Primeiro porque não
houve discussão acerca do efetivo registro do contrato. Depois porque
não se alegou que a autora teria sido compelida a contratar o seguro.
A petição inicial, absolutamente genérica, apenas
afirmou que “há no contrato cobrança de encargos que, por abusiva e
indevida, perfaz o montante de (R$ 1.667,25), quais sejam: Registro de
contrato R$ 78,54” (...) ”Seguro Prestamista: R$ 650,00” (cf. fl. 6).
Ou seja, não houve impugnação específica dos
serviços alusivos à tarifa.
Reforma-se, pois, a sentença, pois as cobranças feitas
pelo Banco-réu são válidas.
2.3. Esta ação revisional é parcialmente procedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053072-83.2017.8.26.0002 -Voto no
8
pois a autora saiu-se vitoriosa apenas quanto aos encargos moratórios
(como se resolveu antes pela decisão antecipada que julgou parcialmente
o mérito da ação), ficando vencida quanto aos demais pontos [taxa de
juros, capitalização, IOF, tarifas de abertura de cadastro, registro de
contrato e seguro (cf. fls. 87-92 e 141-143)].
Assim, responde a autora, por inteiro, pelo
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cuja exigibilidade
é suspensa por ser ela beneficiária da gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso da
autora e dá provimento ao recurso do Banco-réu.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator